Tribunal: CARF
Processo: 10380.913015/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913015/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.605 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
J. MACEDO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. PREENCHIMENTO. ERRO DE FATO.
VERDADE MATERIAL.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegação de defesa de que
incorreu em erro de preenchimento do PER/DCOMP.
Decisão recorrida superou óbice quanto ao erro de preenchimento e analisou a
liquidez e a certeza do crédito de forma satisfativa e exaustiva.
Não havendo elementos que se insurjam contra a decisão recorrida, esta deve
ser mantida em sua integralidade.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913015/2009-11
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913015/2009-11

Relatório
J. MACEDO S.A. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 5a Turma de Julgamento da DRJ/SPO que deu parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 40626.52280.290906.1.7.02-1073 e
05531.20615.290906.1.3.02-7489 através do qual o contribuinte pretendeu utilizar suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ, AC 2005, no valor de R$ 654.412,08, com débitos próprios.
A compensação foi parcialmente homologada em razão da autoridade fiscal
entender que não restaria saldo negativo suficiente para a homologação integral.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que, o valor pretendido em PER/DCOMP seria exatamente igual ao demonstrado na ficha 12-A,
da DIPJ AC 2005.
Assevera que o Despacho Decisório deixou de homologar integralmente a
compensação pleiteada em razão de que ao realizar o confronto entre PER/DCOMP e DIPJ o
sistema da RFB teria identificado divergências na composição do saldo negativo do
PER/DCOMP. Aponta que a DIPJ detém presunção de veracidade e que não deve ter seu
conteúdo analisado em sede de pedido de compensação.
Indica, o contribuinte, que teria cometido apenas um erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, se equivocando na composição do saldo negativo do IRPJ.
Por tais questões, requer que seja considerada a existência de erro de fato quando
do preenchimento do PER/DCOMP para que com o alinhamento do saldo negativo declarado na
DIPJ com o PER/DCOMP seja homologada integralmente a compensação.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/SPO julgou parcialmente procedente o
pleito do contribuinte ao confrontar as informações contidas em DIPJ, DCTF e PER/DCOMP,
superando a alegação de mero erro de fato.
Quando da análise da ficha 12-A, da DIPJ AC 2005, a DRJ/SPO aceitou como
corretas as linhas 01, 03 e 05, entretanto, quanto as quitações do imposto retido na fonte e os
pagamentos por estimativa, haveriam que ser confirmadas.

A fim de confirmar os pagamentos por estimativa, analisou a ficha 11, da DIPJ
AC 2005, a qual aponta que teria sido pago o valor total de R$ 1.252.283,29:

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913015/2009-11

Entretanto, ao realizar pesquisa pelos DARFs do período, somente confirmou o
efetivo pagamento da quantia total de R$ 950.792,76:

Em destaque, apontou a DRJ/SPO que os valores confirmados condizem com os
indicados no PER/DCOMP e declarado em DCTF.
No que se refere ao IRRF, localizou a DRJ/SPO através de pesquisa da DIRF a
confirmação da retenção do valor de R$ 28.380,00 e, inclusive, ressaltou que a receita
correspondente foi devidamente oferecida à tributação:

Dessa forma, apurou o saldo negativo de IRPJ do período no montante de
R$ 341.464,40, conforme sintetizado na tabela a seguir:

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando os
argumentos já trazidos aos autos e afirmando que não caberia à decisão recorrida questionar e
indeferir a apuração do imposto constante na DIPJ, que não poderia analisar quanto foram os
pagamentos de estimativa em contraposição aos valores declarados em DIPJ.
Ora, não caberia ao recorrido analisar pagamentos de estimativas, devendo somente
verificar os valores contabilizados e declarados na DIPJ, pois caso não tenha havido o
pagamento das estimativas, estas serão cobradas isoladamente de forma autônoma.
Por tal razão, requereu o integral provimento do recurso a fim de reconhecer a
integralidade do direito creditório, homologando a compensação pleiteada.

É o relatório.

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913015/2009-11

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porque tempestivo e atendido os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que a controvérsia gira em torno da liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo recorrente.
Aponta o recorrente de que se trataria de mero erro de fato quanto ao
preenchimento do PER/DCOMP, em relação a composição do saldo negativo do IRPJ do
período, porém não caberia a autoridade fiscal a competência de avaliar a existência ou não do
crédito apontado em DIPJ, tão somente executá-lo e, posteriormente, havendo ausência de
pagamento das estimativas, que fosse cobrada isoladamente de forma autônoma.
Da análise do Recurso Voluntário se verifica que o recorrente se ateve em
requerer a aplicação automática dos valores contidos em DIPJ, sem prévia análise e sem
apresentar documentação que comprove erro nos cálculos apurados pela DRJ/SPO.
Nesse contexto, em situações em que as decisões de primeira instância não levam
em consideração o erro de fato mencionado pelo recorrente quando do preenchimento, seja da
DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP, este colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pelo Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento,
oportunizando que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam apresentados
documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Acontece que, no presente caso não há óbice há ser superado, uma vez que a
DRJ/SPO superou o erro de fato e adentrou na busca pela Verdade Material ao confrontar as
alegações do contribuinte, em conjunto com as declaradas em DCTF e DIPJ.
O Processo Administrativo Fiscal objetiva justamente pela efetividade do
Princípio pela Busca da Verdade Material, o que foi feito de maneira não só satisfatória como
exaustiva pela decisão recorrida.
Não trazendo o recorrente em sua peça recursal qualquer elemento (seja
argumentativo ou de prova) que aponte erro quanto aos cálculos e apurações realizadas pela
DRJ/SPO, não há razão para a reforma do julgado.

Desse modo, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.913015/2009-11

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital